Tribunal: TJSP
Processo: 2206365-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRECEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. Insurgência da parte embargante, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual. Pleito que não merece

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRECEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDO. Insurgência da parte embargante, ora agravante, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual. Pleito que não merece prosperar. Documentação trazida aos autos que demonstra a capacidade financeira da parte recorrente, que é contador autônomo, sendo registrado como microempreendedor individual e não comprovou sua renda mensal. Ademais, o contrato de financiamento entabulado entre as partes tem por objeto automóvel de valor elevado, o que não condiz com a situação da alegada hipossuficiência. Benefício da gratuidade processual indeferido. Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.